Tribunal: TJMMG
Processo: 2000220-06.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000220-06.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/02/2025 Publicação: 18/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO IMPUGNADA – EMBARGOS REJEITADOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Humberto Alves dos Santos contra acórdão que julgou procedente a representação para decretar a perda de sua graduação e excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Alega o embargante que o acórdão recorrido apresenta as seguintes omissões e contradições: a) Embora a defesa tenha argumentado de forma extensa quanto à necessidade de observância do histórico funcional do embargante, com mais de 40 anos de serviços prestados à sociedade, o v. acórdão não analisou de maneira expressa a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na decisão pela perda da graduação; b) O v. acórdão afastou a preliminar de nulidade absoluta por ausência de instauração de PAD, afirmando que "a independência das instâncias" justificaria tal decisão. No entanto, há manifesta contradição entre essa fundamentação e os precedentes desta Corte, que exigem análise disciplinar prévia em casos envolvendo perda de graduação, conforme art. 125, §4º, da Constituição Federal; c) A decisão ignorou as alegações de que a exclusão do embargante da corporação, mesmo reformado, resultará em impacto financeiro irreparável, afetando não apenas o embargante, mas também sua família, o que deveria ter sido ponderado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Com tais razões, o embargante requer que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, subsidiariamente, que a decisão embargada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seja complementada com fundamentação adequada para suprir os vícios mencionados. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício relativo à fundamentação adotada, inexistindo as omissões e contradições apontadas. Afirma o embargante que o acórdão recorrido não analisou a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na decisão de perda da graduação. Contudo, não vislumbro a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou e fundamentou a questão suscitada pelo ora embargante, nos seguintes termos: A presente representação se fundamenta em condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime contra a dignidade sexual de criança que, constituindo uma verdade jurídica, de maneira absoluta incompatibiliza o representado a permanecer nas fileiras da instituição militar estadual. A Polícia Militar de Minas Gerais, exemplo de instituição militar, não pode ter em seus quadros pessoa que foi condenada por um crime contra a dignidade sexual de criança. A função essencial do policial é proteger as pessoas, e a condenação que fundamenta a presente representação indica a total inconveniência da permanência do representado na instituição militar. Na fundamentação do acórdão recorrido, restou claro que a gravidade da conduta praticada pelo representado, ora embargante, vai de encontro à finalidade precípua da Polícia Militar, incompatibilizando a sua permanência nas fileiras da corporação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: Diante da gravidade das práticas delituosas, não se constata ofensa alguma aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na punição disciplinar aplicada, porquanto sua exclusão dos quadros da corporação decorreu da evidente violação dos valores e deveres militares e ofensa aos bons costumes por atos incompatíveis com a função militar (AgRg no RMS n. 44.166/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 24/6/2014). Não há, pois, qualquer omissão na decisão. Nada a aclarar. Ainda, segundo o embargante, o acórdão combatido, ao afastar a preliminar de nulidade absoluta por ausência de instauração de PAD em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 razão da independência das instâncias, manifesta contradição entre a fundamentação e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça Militar. No entanto, a contradição que desafia a oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão adotada, o que não se constata no caso em apreço. Acerca do tema, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: Quanto ao mais, em especial em relação à tese de existência de contradição no julgado embargado, verifica-se que esta Corte Superior possui o entendimento de que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 952.698/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 2/12/2024. Grifei). No acórdão recorrido, restou consignado, de forma expressa, que: A independência das instâncias penal e administrativa permite que a presente representação seja processada e julgada por este e. Tribunal de Justiça Militar. A única condição de procedibilidade exigida para o início do presente processo é o trânsito em julgado da decisão condenatória que imponha pena superior a 2 (dois) anos de privação da liberdade, conforme dispõe o art. 142, § 3°, inciso VII, c/c o art. 42, § 1º, ambos da Constituição da República. Não se vislumbra qualquer contradição na decisão vergastada, como sustenta o embargante. Por fim, argumenta o embargante que a decisão combatida ignorou a alegação de que sua exclusão da corporação, mesmo reformado, resultará em impacto financeiro irreparável, o que deveria ter sido ponderado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Também sob esse aspecto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, o qual registrou que "a defesa do representado manifesta preocupação com o direito adquirido do representado de receber proventos por sua passagem para a inatividade. Tal questão foge ao âmbito da competência da Justiça Militar estadual". A legalidade da manutenção ou não dos proventos do embargante, em razão da decretação da perda da graduação e de sua exclusão da corporação militar, não é matéria afeta à competência desta Justiça especializada. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 358 da Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.146/MS, assim entendeu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (...) Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário (RE 601146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020). Não se constata, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão impugnado. Nada há a aclarar. Na realidade, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos pelo Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de julgamento da representação para perda de graduação proposta pelo Ministério Público. Cabe ressaltar que o recurso de embargos de declaração se prestam a aclarar texto de decisão que não permite entender o sentido do julgado. Se o texto permite à parte entender perfeitamente o fundamento da decisão, não há o que deva ser declarado. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão impugnada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator